Tribunal: TJES
Processo: 5002478-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002478-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AULDA JASTOW DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DE PRAZO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora aduz que percebeu que os descontos em seu benefício nunca cessavam, motivo pelo qual checou seu extrato de empréstimos consignados junto ao INSS e descobriu que havia sido ludibriada pela Recorrida, que a fez firmar "contrato de cartão” por meio de contrato de adesão.

Irresignada, nas razões recursais (ID 3257070), a autora, ora Recorrente, sustenta que, diferente do que fundamentou o juízo singular, não restou configurada a ocorrência da decadência, uma vez que, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, para as ações revisionais de contrato bancário, cujas prestações para pagamento são descontadas mensalmente de benefício previdenciário (obrigação de trato sucessivo), o prazo decadencial se renova a cada mês.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Isto porque, em análise ao conjunto instrutório, os autos versam sobre prestações de trato sucessivo que, com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês.

Vejamos:

Classe: Recurso Inominado Juiz: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES Órgão Julgador: 2ª TURMA RECURSAL Data do Julgamento: 10/08/2022 VOTO/RELATÓRIO Recurso Inominado Nº 0018320-55.2019.808.0545 (PROJUDI) Recorrente: BANCO BMG S.A Recorrido(a): EUNICE ALVARENGA DO PATROCINIO Juíza sentenciante: ABIRACI SANTOS PIMENTEL Relatora: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALTA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONVERSÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A em face da sentença (evento 86), que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para DETERMINAR que o Réu cancele o cartão de crédito da Autora, transformando a operação em empréstimo consignado e adotando-se, ainda, o valor emprestado como aqueles referentes aos saques efetuados (...)
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA Alega o recorrente que ocorreu a decadência sobre a pretensão autoral, nos moldes do artigo 178, inciso I, do Código de Civil, sendo o prazo para se pleitear a anulação do negócio jurídico é de quatro anos. Sustenta ter se exaurido o prazo para propositura da ação, nos moldes previstos no aludido dispositivo. Analisando os autos, verifico versarem sobre prestações de trato sucessivo, que por sua vez não há o que se falar em decadência, visto que com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação. Razão pela qual REJEITO a prejudicial suscitada.
(...) MEIRYELLE RIBEIRO LEITE RITTO Juíza Leiga Adoto na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES Juíza de Direito Relatora * V O T O S O SR. JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA:- Acompanho o voto da Eminente Relatora. * O SR. JUIZ DE DIREITO GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO:- Voto no mesmo sentido. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos CONHECER do recurso interposto; e NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA e CONDENAR a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO POR VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO, IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM QUESTÃO PREVÊ O PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES MENSAIS DE TRATO SUCESSIVO, PERMANENTE E INFINITO, SEQUER PODER-SE-IA COGITAR DE TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTO QUE A SITUAÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. INOCORRÊNCIA.
TRATANDO-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO BANCÁRIO, CUJAS PRESTAÇÕES PARA PAGAMENTO SÃO DESCONTADAS MENSALMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, OS QUAIS DECORREM DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA MENSALMENTE, TENHO QUE NÃO HÁ FALAR NA DECADÊNCIA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. ISSO PORQUE, EM RAZÃO DE TAIS RETENÇÕES SE RENOVAREM MÊS A MÊS, O PRAZO DECADENCIAL TAMBÉM ACABA SE RENOVANDO A CADA PERÍODO MENSAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTA CONFIGURADA A DECADÊNCIA DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR. NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI INCLUÍDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR NO DIA 03/02/2017 (EVENTO 1, EXTR8), MOMENTO NO QUAL INICIARAM OS DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS, BEM COMO QUE OS DESCONTOS PERMANECEM SENDO EFETUADOS EM ABRIL DE 2021, DATA DE PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, NÃO HÁ O QUE FALAR EM DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. ASSIM, É DE SER PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, A FIM DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR REFERENTE AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR REJEITADA.
(...) (TJ-RS - AC: 50051905320218210003 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/09/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Neste sentido, tendo em vista que, desde a celebração do contrato discutido nos autos (23/01/2017) até o ajuizamento da presente ação (07/04/2022), são efetuados descontos mensais no benefício previdenciário da parte Recorrente, não há que se falar em decadência de seu direito.

Assim, afastada a incidência da prejudicial de decadência e estando presente a hipótese,
in casu
, da aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrente, devidamente assinado (ID 3257058), em que ficam claras as considerações de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Consta, ainda, em faturas, telesaque realizado (ID 3257052).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito para a realização de saque, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por via reflexa, não há que se falar em dano moral, uma vez que a Recorrente não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrido a utilização do cartão de crédito.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrido
,
e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato mostra-se válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a incidência da decadência e, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.